Tribunal: TJMT
Processo: 1055246-12.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO KOHLHASE RODA - CPF: 265.986.551-53 (RECORRENTE), RAI KEVIN MACEDO NAZARIO - CPF: 040.505.671-05 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1055246-12.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16.05.2023

Origem:

8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

Recorrida:

JOANA DA SILVA RODRIGUES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. JUNTADA DE
CONTRATO VIRTUAL COM SELFIE DA PARTE AUTORA
E DOCUMENTOS PESSOAIS COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO.
VALORES CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente MARCOS ANTONIO KOHLHASE RODA pela declaração da inexistência do empréstimo consignado descontado mensalmente no valor de R$ 61,75 (sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), bem como indenização por danos materiais e morais por sustentar não ter solicitado o empréstimo.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter solicitado o empréstimo, competia a parte Recorrente comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.

3.
In casu,
a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos descontos relativos
ao empréstimo na modalidade de Cartão de Crédito consignado
contratados pelo consumidor em 29.10.2019, tendo juntado aos autos
as Cédulas de Crédito Bancário com a assinatura digital (selfie)
da Recorrida, bem como os
documentos pessoais e comprovante de endereço
por ele apresentados no momento da contratação. Ainda, juntou comprovante de TED, no qual o
valor contratado fora creditado em conta de titularidade do autor (id no

163636859)
, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Portanto, os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referente a parcelas de empréstimos devidamente contratados, não caracteriza ato ilícito, constituindo exercício regular de direito por parte da instituição financeira Recorrente.

5.
É necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem. Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência. A simples contratação desta modalidade de contrato de empréstimo não evidencia qualquer ilicitude, abusividade ou fraude.

6.

Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).

7.
Reconhecida a existência da contratação e a legalidade das cobranças, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais, mormente porque sequer consta nos autos informações acerca do acionamento das autoridades policiais em virtude da fraude alegada.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente
MARCOS ANTONIO KOHLHASE RODA
em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023